Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 311, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A medida liminar não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados a probabilidade do direito, bem como a impossibilidade de se aguardar o trâmite do processo.